Tribunal: STF
Processo: ARE 1410528
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. FAP - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 10 DA LEI 10.666/03. ART. 202-A DO DECRETO 3.048/99. REENQUADRAMENTO DA EMPRESA NOS GRAUS DE RISCO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. INSS. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.



    1. Constatada nulidade e extinto o feito, de ofício, em relação ao INSS.



    2. Não há falar em ilegalidade do art. 202-A do Dec. nº 3.048/1999 e das Resoluções CNPS nºs 1.308/2009 e 1.309/2009, em razão de o Fator Acidentário de Prevenção - FAP estar expressamente previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, sendo certo que o Dec. nº 6.957/2009 não inovou em relação ao disposto nas Leis nºs 8.212/1991 e 10.666/2003, porquanto somente dispôs sobre as hipóteses de incidência às quais serão aplicáveis as alíquotas.



    3. O artigo 10 da Lei 10.666/03, inclusive, foi objeto da Arguição de Inconstitucionalidade de nº 5007417-47.2012.404.0000, tendo a Corte Especial deste Tribunal rejeitado, por maioria, a inconstitucionalidade, em sessão do dia 25/10/2012.



    4. O Decreto nº 6.957/09 (que também instituiu o FAP), em seu art. 2º determinou alteração dos Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social, sendo que no Anexo V há a 'Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco (Conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas)' - CNAE. Com a alteração do Anexo V, várias empresas sofreram alteração na alíquota de sua atividade preponderante.



    5. Interpretação do § 3º do art. 22 da Lei 8.212/91, que indica a possibilidade de, em havendo enquadramento equivocado pela empresa no SAT/RAT, o Ministério da Previdência Social corrigir o enquadramento, com base em estatísticas e inspeção.



    6. Orientação firmada no âmbito deste Tribunal.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 195, §§ 5º e 9º; 194, parágrafo único, V; 5º, XIV, LV e XXXIV, “b”; 37, caput; 150, I e III, todos da Constituição Federal. Além disso, alega a violação do art. 97, II e IV, do Código Tributário Nacional.



    Indica que o Legislativo definiu critérios abstratos e indefinidos relacionados ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), o que fez com que o Executivo atuasse como quisesse em relação a a tais critérios.



    Aduz que tais critérios são imprevisíveis, já que dependem de dados comparativos, aos quais os contribuintes não têm livre acesso.



    Sustenta que há violação ao princípio da contrapartida, já que o contribuinte arca com a própria contribuição e sua majoração pelo mesmo fundamento, sem nenhuma contrapartida. Além disso, ainda fica suscetível a reparações civis e trabalhistas, configurando bis in idem.



    Alega que os critérios adotados pelo Executivo para o cálculo da fórmula do FAP, tais como o acidente de trajeto externo e a CAT emitida pelo Sindicato serem fatores de majoração de tal Fator, é inconstitucional.



    O recurso foi devolvido à origem para aplicação da sistemática de repercussão geral através do Tema 554/STF.



    O recorrente interpôs agravo, no qual indica que o Tema 554/STF, submetido ao regime da repercussão geral, abordou somente a inconstitucionalidade frente à legalidade tributária. Aduz que existem outras inconstitucionalidades a serem discutidas.



    Requer que o acórdão seja anulado, por negativa de prestação jurisdicional, ou que o acórdão seja reformado, concedendo-se a segurança definitiva ao se determinar a inexigibilidade do FAP e do RAT nos percentuais definidos pelo Decreto 6.957/2009.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar não conheço do agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal na parte em que impugna a aplicação do Tema 554 pelo Tribunal de origem, ante o não cabimento do agravo previsto no art. 1042 CPC/2015 com a pretensão de rediscutir o enquadramento em tema de repercussão geral.



    No que remanesce, ao analisar o acórdão recorrido, depreende-se que este solucionou a questão levando em conta legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos:



    “A controvérsia versada nos autos diz respeito às modificações introduzidas no Seguro Acidente de Trabalho a partir da Lei 10.666/03 e regulamentos, em especial o Decreto nº 6.957/2009 - FAP, incluindo (apelação da impetrante) a alteração promovida no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, relativamente ao reenquadramento dos riscos de acidentes de trabalho dos setores de atividade do RAT/SAT, pelo art. 2º do Decreto nº 6.957/09.”



    Dessa forma, divergir do que decidido importaria no necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido: RE 1.291.872 AgR-ED, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149 AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente